Tribunal: TJDFT
Processo: 0709203-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. SOMA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. CONCURSO ENTRE CRIMES HEDIONDO E COMUM. CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME DIFERENCIADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se alguns dos pleitos apresentados no agravo em execução foram acolhidos em sede de juízo de retratação, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.
2. Nos exatos termos do parágrafo único do art. 111, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Verificado que tal soma supera 8 anos, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, ‘a’, do CP.
3. Correto o cálculo do prazo para progressão de regime indicado no Relatório de Situação Processual Executória do apenado, que considerou frações diversas para cada tipo de delito (hediondo e comum).
4. Agravo parcialmente conhecido e não provido.